Tribunal: TJDFT
Processo: 0722709-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM, COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 1.1. Em que pese o Ministério Público aponte a inconstitucionalidade do referido dispositivo, ao argumento de que exorbitou os limites constitucionais da competência atribuída ao Presidente da República, ao estabelecer hipótese de extinção da punibilidade sem a exigência de um período mínimo de cumprimento da pena, cumpre salientar que, do ponto de vista constitucional, não há vedação ou impedimento para a concessão do indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, nas condições estabelecidas no artigo 5o do Decreto em comento. 1.2. O artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada.
2. Nos termos do artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Não cabe ao Poder Judiciário criar regras ou estabelecer outras condições, não previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
3. O artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista que o recorrido foi condenado por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 5 anos.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal (...). Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (ADI n. 5874).
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento ao agravo.